Tribunal: TJDFT
Processo: 0702741-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO PARA PESSOA COM DOENÇA INCAPACITANTE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria de servidora acometida por cegueira unilateral, considerada doença incapacitante nos termos do art. 18, § 5o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008.
2. O recurso busca a reforma da decisão para que se reconheça a isenção da contribuição previdenciária sobre a parcela que não supera o limite estabelecido na legislação.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em: (i) saber se é válida a retenção de valores a título de contribuição previdenciária nos cálculos apresentados pela contadoria judicial; e (ii) verificar se a isenção legal para pessoas com doenças incapacitantes é aplicável ao caso concreto.
III. Razões de decidir
4. A legislação aplicável (art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008) estabelece que a contribuição previdenciária incide apenas sobre a parcela de proventos que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social para aposentados portadores de doenças incapacitantes, como cegueira.
5. A Agravante comprovou, por meio de laudo médico e contracheques, que se enquadra na hipótese de isenção.
6. A retenção de valores pela contadoria judicial, com fundamento em limitações do sistema informatizado, viola a legislação e pode gerar descontos indevidos, incompatíveis com o direito garantido ao contribuinte.
7. O sistema da contadoria deve ser adequado à legislação vigente, e não o inverso.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão interlocutória reformada para determinar a exclusão da incidência de contribuição previdenciária sobre os valores apontados na planilha de cálculos impugnada. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995) e do disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: "A isenção de contribuição previdenciária para portadores de doenças incapacitantes aplica-se à parcela dos proventos que não supera o dobro do teto dos benefícios pagos pelo RGPS, sendo inválida retenção realizada em desconformidade com a legislação vigente."
__________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 769/2008, arts. 18, § 5o, e 61, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.